Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA DE ALTO RISCO. DOENÇA RARA. PROCEDIMENTO CIRÚRICO. TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.